Tribunal: STJ
Processo: 5003126-83.2021.8.21.1001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999295 - RS (2025/0272034-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADOS
: PAULO TURRA MAGNI - RS017732
CRISTIANO DA SILVA BREDA - RS040466
ARTHUR SPONCHIADO DE ÁVILA - RS054157
DANIELA ANDRADE DE ALBUQUERQUE VASCONCELLOS -
RJ203264
AGRAVADO
: ERENI MARIA RODRIGUES
ADVOGADA
: PATRÍCIA CASSOL DE LIMA - RS073874
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
MONOCRÁTICA
RECONSIDERADA.
BANCÁRIO.
AÇÃO
REVISIONAL.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS.
DEVER
DE
INFORMAÇÃO.
TAXA.
MENÇÃO
EXPRESSA.
IMPRESCINDIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7
/STJ. MORA. DESCARACTERIZAÇÃO.
1. Em vista da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de
informações claras ao consumidor acerca da forma de capitalização dos juros
adotada, a ausência de informação contratual sobre a taxa de juros diária
inviabiliza sua cobrança, sendo insuficiente a informação acerca das taxas
efetivas mensal e anual.
2. Rever os argumentos trazidos pelo acórdão recorrido no tocante à
existência ou não de previsão contratual da taxa para cobrança da
capitalização diária de juros demandaria reapreciar o conjunto fático-
probatório dos autos e as cláusulas contratuais, o que encontra óbice nas
Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. A mora do devedor é descaracterizada quando a índole abusiva decorrer
da cobrança dos chamados encargos do "período da normalidade", juros
remuneratórios e capitalização dos juros, o que ocorreu no presente caso.
4. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para
conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54036972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:55:09
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 78d99087-f5b4-4d73-9252-174d3538415d

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54036972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:55:09
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 78d99087-f5b4-4d73-9252-174d3538415d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999295 - RS (2025/0272034-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADOS
: PAULO TURRA MAGNI - RS017732
CRISTIANO DA SILVA BREDA - RS040466
ARTHUR SPONCHIADO DE ÁVILA - RS054157
DANIELA ANDRADE DE ALBUQUERQUE VASCONCELLOS -
RJ203264
AGRAVADO
: ERENI MARIA RODRIGUES
ADVOGADA
: PATRÍCIA CASSOL DE LIMA - RS073874
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
MONOCRÁTICA
RECONSIDERADA.
BANCÁRIO.
AÇÃO
REVISIONAL.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS.
DEVER
DE
INFORMAÇÃO.
TAXA.
MENÇÃO
EXPRESSA.
IMPRESCINDIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7
/STJ. MORA. DESCARACTERIZAÇÃO.
1. Em vista da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de
informações claras ao consumidor acerca da forma de capitalização dos juros
adotada, a ausência de informação contratual sobre a taxa de juros diária
inviabiliza sua cobrança, sendo insuficiente a informação acerca das taxas
efetivas mensal e anual.
2. Rever os argumentos trazidos pelo acórdão recorrido no tocante à
existência ou não de previsão contratual da taxa para cobrança da
capitalização diária de juros demandaria reapreciar o conjunto fático-
probatório dos autos e as cláusulas contratuais, o que encontra óbice nas
Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. A mora do devedor é descaracterizada quando a índole abusiva decorrer
da cobrança dos chamados encargos do "período da normalidade", juros
remuneratórios e capitalização dos juros, o que ocorreu no presente caso.
4. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para
conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra a
decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial em virtude da ausência de prequestionamento (e-STJ
fls. 586/589).
Nas presentes razões (e-STJ fls. 593/606), o agravante alega, em síntese, que

"(...) a matéria foi devidamente prequestionada pela corte de origem,
bem como é possível alcançar-se a constatação das violações legais
Documento eletrônico VDA52818010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:51
Código de Controle do Documento: e12075af-cab6-49ae-82b2-22fdaf87ed95

independentemente de o acórdão ter feito, ou não, expressa menção aos
dispositivos violados, o que revela que o requisito do prequestionamento está
sim presente no caso, merecendo o presente recurso ser conhecido quanto ao
referido argumento." (e-STJ fl. 597)

Requer, ao final, a reforma da decisão agravada.
Devidamente intimada, a parte contrária não ofereceu impugnação (e-STJ fl.
610).
É o relatório.
VOTO
Em virtude dos argumentos expostos pela parte agravante, reconsidera-se a
decisão de e-STJ fls. 586/589 e passa-se à análise do apelo nobre, haja vista se
encontrarem preenchidos os requisitos de admissibilidade do agravo em recurso especial.
Trata-se de agravo contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, interposto com fundamento no
III, "a" e "c", da
art. 105,
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Sul assim ementado:

"NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE
CARTÃO DE CRÉDITO.
1.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
A
ESTIPULAÇÃO
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A 12% AO ANO, POR SI SÓ, NÃO INDICA
ABUSIVIDADE.
SÚMULA
N°
382/STJ.
NO
CASO,
LEVANDO
EM
CONSIDERAÇÃO A TABELA DO BACEN PARA AS OPERAÇÕES DA ESPÉCIE,
CONSTATA-SE QUE AS TAXAS CONTRATADAS NÃO APRESENTAM
SIGNIFICATIVA DISCREPÂNCIA DA TAXA MÉDIA, MOTIVO PELO QUAL NÃO
HÁ RAZÕES PARA SUA LIMITAÇÃO.
2. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ADMITE-SE A CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
COM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL EM CONTRATOS CELEBRADOS
APÓS
E DESDE QUE EXPRESSAMENTE PACTUADA, CONFORME
31/03/2000
° DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-22/2000 (ATUALMENTE,
ART. 5
REEDITADA
PELA
MEDIDA
PROVISÓRIA
No
2.170-36/2001),
CUJA
CONSTITUCIONALIDADE FOI RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL NO RECENTE JULGAMENTO DO RE No 592.377/RS, SOB O RITO DO
-B DO CPC/73 (TEMA 33 DA REPERCUSSÃO GERAL). VERIFICADAS
ART. 543
TAXAS DE JUROS ANUAIS SUPERIORES AO DUODÉCUPLO DAS MENSAIS,
NOS TERMOS DO
ENTENDE-SE COMO CONTRATADA A
RESP No 973827/RS,
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. ENTRETANTO, NO QUE TANGE À
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA, VERIFICA-SE QUE EMBORA ESTA ESTEJA
EXPRESSAMENTE PREVISTA NO CONTRATO, NÃO HÁ INFORMAÇÃO
SUFICIENTE AO CONSUMIDOR ACERCA DA TAXA DE JUROS DIÁRIA,
MOTIVO PELO QUAL DEVE SER CONSIDERADA ABUSIVA A SUA COBRANÇA,
DIANTE DO ATUAL ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SOBRE O TEMA. RECURSO PROVIDO, NO PONTO, AO EFEITO DE AFASTAR A
CA PITALIZAÇÃO DIÁRIA.
3. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO EXPRESSA,
ASSIM COMO PROVA DA COBRANÇA DE TAL ENCARGO. FALTA DE
INTERESSE DE AGIR DA PARTE AUTORA.
4. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPÕE-SE A DESCARACTERIZAÇÃO DA
MORA, DIANTE DO RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DE ENCARGO DA
NORMALIDADE.
5. COMPENSAÇÃO DE VALORES E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IN CASU,
TENDO OCORRIDO A REVISÃO PARCIAL DO CONTRATO, É VIÁVEL
JURIDICAMENTE TANTO A COMPENSAÇÃO, QUANTO A REPETIÇÃO DO
INDÉBITO NA FORMA SIMPLES.
Documento eletrônico VDA52818010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:51
Código de Controle do Documento: e12075af-cab6-49ae-82b2-22fdaf87ed95

APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA,
PARCIALMENTE PROVIDA. UNÂNIME." (e-STJ fl. 198)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 204/206).
Em suas razões (e-STJ fls. 263/271), o recorrente sustenta, além da
divergência jurisprudencial, violação dos arts. 5o da MP 2.170/01; 1o ao 5o do Decreto
no 22.626/33; 1o e 4o, IX, da
397, 406 e 591 do Código Civil.
Lei no 4.595/94;
Aduz, em síntese, pela possibilidade de cobrança da capitalização em
periodicidade inferior a um ano, inclusive de forma diária.
Ainda, alega que não há qualquer razão para a descaracterização da mora na
espécie, "já que o inadimplemento da obrigação caracteriza a mora do devedor, que
apenas pode ser descaracterizada quando constatada efetiva irregularidade em encargo
(e-STJ fl. 266).
incidente no período de normalidade contratual"
Sem contrarrazões.
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
No que diz respeito à possibilidade de cobrança da capitalização diária de
juros, a jurisprudência desta Corte de Justiça consolidou entendimento de que só
poderá haver sua cobrança se possuir a informação prévia da taxa aplicada no
contrato bancário.
A propósito:

"BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
NÃO OCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS.
CPC/2015.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO
DEVER DE INFORMAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA
MORA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não prospera a alegada ofensa ao
do
tendo em vista
art. 1.022
CPC/2015,
que o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada
um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente,
decidindo integralmente a controvérsia.
2. O STJ possui entendimento de que é possível a cobrança de capitalização
diária de juros em contratos bancários, sendo necessária, contudo, a
informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de
possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a equivalência
entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação
do dever de informação. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ.
3. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que o
reconhecimento da índole abusiva dos encargos, no período de normalidade
contratual, descaracteriza a mora.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta
AREsp 2.56896/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
2/9/2024.

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO CDC. DESTINATÁRIO
FINAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA
NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE.
SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO
Documento eletrônico VDA52818010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:51
Código de Controle do Documento: e12075af-cab6-49ae-82b2-22fdaf87ed95

ESPECIAL COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 1.030, I, B, E 1.040, I DO CPC.
RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a corte de origem
examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a
controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão
recorrido.
2. É possível a aplicação das normas de proteção ao consumidor à pessoa
física ou jurídica que, mesmo não sendo destinatária final do produto ou
serviço, tenha reconhecida sua situação de vulnerabilidade 3. A Segunda
Seção do STJ, no Recurso Especial n. 973.827/RS (Temas n. 246 e 247),
processado segundo o rito previsto no
-C do CPC de 1973, decidiu que
art. 543
'é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em
contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170- 36/2001), desde que
expressamente pactuada', entendimento consolidado com a edição da Súmula
n. 530 do STJ. Estabeleceu ainda que 'a capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara' e
que 'a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada' (Súmula n. 541 do STJ).
Também de acordo com entendimento consolidado pela Segunda Seção,
admite-se a cobrança da capitalização diária dos juros, sendo necessárias,
nesse caso, não só a previsão expressa de sua periodicidade no contrato
pactuado mas também a referência à taxa diária dos juros aplicada, em
respeito à necessidade de informação do consumidor para que possa estimar a
evolução de sua dívida.
4. É inviável a revisão do entendimento do Tribunal de origem que decidiu em
sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao não permitir a
cobrança da capitalização diária dos juros por ausência de pactuação.
Incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ.
5. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
6. Contra a decisão que nega provimento a agravo interno interposto contra
decisão da Presidência do Tribunal de origem que negou seguimento a recurso
especial com fundamento nos arts. 1.030, I, 'b', e 1.040, I do CPC, não cabe
agravo ou qualquer outro recurso para o Superior Tribunal de Justiça.
7. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no AREsp 1.803.006/SC, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
3/6/2024,
6/6/2024.

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE
JUROS. POSSIBILIDADE. EXPRESSA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR DA
TAXA
DIÁRIA.
IMPRESCINDIBILIDADE.
INOBSERVÂNCIA.
NULIDADE.
PRECEDENTES.
1. Há entendimento no âmbito da Segunda Seção do STJ no sentido de ser
imprescindível à validade da cláusula de capitalização diária dos juros
remuneratórios a previsão da taxa diária de juros, havendo abusividade na
cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas
anual e mensal, se omite acerca do percentual da capitalização diária.
2. A informação acerca da capitalização diária, sem indicação da respectiva
taxa diária, subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a
evolução da dívida, e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas
efetivas mensal e anual.
Agravo interno improvido."
(AgInt no REsp 2.033.354/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
13/11/2023,
17/11/2023.

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.
Documento eletrônico VDA52818010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:51
Código de Controle do Documento: e12075af-cab6-49ae-82b2-22fdaf87ed95

1. Segundo o entendimento firmado pela jurisprudência desta Corte, por meio
da Segunda Seção, a cláusula que prevê a capitalização diária, sem a
indicação expressa da respectiva taxa diária dos juros, revela-se abusiva, uma
vez que subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a
evolução da dívida, e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas
efetivas mensal e anual, em descumprimento ao dever de informação, nos
termos do
do CDC - incidência do enunciado contido na
art. 46
Súmula 83/STJ.
2. De acordo com a orientação jurisprudencial firmada por este Superior
Tribunal de Justiça, o reconhecimento de cobrança de encargos abusivos no
período da normalidade contratual traz, como consectário lógico, a
descaracterização da mora do devedor - incidência do enunciado contido na
Súmula 83/STJ.
3. O referido enunciado sumular é aplicável ao recurso especial interposto
tanto pela alínea 'a', quanto pela alínea 'c' do permissivo constitucional.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta
REsp 2.008.833/SC,
Turma, julgado em
DJe de 1o/6/2023.)
29/5/2023,

No caso dos autos, o acórdão recorrido considerou que "a cláusula que prevê
a incidência de capitalização de juros foi pactuada de forma deficitária, restando ausente
(e-
a informação quanto à taxa diária a ser aplicada, esta deve ser considerada abusiva"
STJ fl. 192).
Dessa forma, rever os argumentos trazidos no acórdão recorrido para concluir
no sentido contrário às informações dos autos demandaria reapreciar o conjunto fático-
probatório dos autos e as cláusulas contratuais, o que esbarra nos óbices das Súmulas
nos 5 e 7/STJ.
No mais, a constatação do abuso na exigência de encargos durante o período
da normalidade contratual afasta a configuração da mora.
Referida matéria foi consolidada nesta Corte, no julgamento do
REsp 1.061.530/RS, da relatoria da Ministra Nancy Andrighi, submetido ao regime dos
recursos repetitivos, pela Segunda Seção, com a seguinte ementa, na parte que
interessa:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO REPETITIVO. (...) CONFIGURAÇÃO DA MORA. (...) ORIENTAÇÃO 2 -
CONFIGURAÇÃO DA MORA
a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da
normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a
mora;
b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem
mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos
inerentes ao período de inadimplência contratual."

Observa-se dos autos que houve cobrança de encargo declarado abusivo
no período da normalidade contratual, apto a descaracterizar a mora.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno a fim de reconsiderar a
decisão de e-STJ fls. 586/589 e conhecer do agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado da causa, os quais devem ser majorados para o patamar
Documento eletrônico VDA52818010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:51
Código de Controle do Documento: e12075af-cab6-49ae-82b2-22fdaf87ed95

de 15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da
art. 85,
justiça, se for o caso.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52818010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:51
Código de Controle do Documento: e12075af-cab6-49ae-82b2-22fdaf87ed95

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.999.295 / RS
Número Registro: 2025/0272034-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50031268320218211001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADOS : PAULO TURRA MAGNI - RS017732
CRISTIANO DA SILVA BREDA - RS040466
ARTHUR SPONCHIADO DE ÁVILA - RS054157
DANIELA ANDRADE DE ALBUQUERQUE VASCONCELLOS - RJ203264
AGRAVADO
: ERENI MARIA RODRIGUES
ADVOGADA
: PATRÍCIA CASSOL DE LIMA - RS073874
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADOS : PAULO TURRA MAGNI - RS017732
CRISTIANO DA SILVA BREDA - RS040466
ARTHUR SPONCHIADO DE ÁVILA - RS054157
DANIELA ANDRADE DE ALBUQUERQUE VASCONCELLOS - RJ203264
Documento eletrônico VDA54006935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:47:37
Código de Controle do Documento: af87c7f7-5f2e-44a2-8bdd-ec766da115d0

AGRAVADO
: ERENI MARIA RODRIGUES
ADVOGADA
: PATRÍCIA CASSOL DE LIMA - RS073874
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:47:37
Código de Controle do Documento: af87c7f7-5f2e-44a2-8bdd-ec766da115d0